Tribunal: TJES
Processo: 5007839-11.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007839-11.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: JULIANA MOREIRA DA SILVA SCHMITZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA PARA CONTA DE TERCEIRO FALECIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO ESTORNO
.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado nº 5007839-11.2024.8.08.0047

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorridos: JULIANA MOREIRA DA SILVA SCHMITZ

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre a requerente e o banco é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Assim, entendo que, ao disponibilizar serviços de pagamento e movimentação bancária, a instituição financeira assume o dever de diligência e segurança, sendo objetiva sua responsabilidade por falha na prestação de serviço, inclusive quando estas decorrem da operacionalização do sistema bancário que permite crédito em contas inativas ou vinculadas a CPF de pessoas falecidas.

É inegável que o banco, ao permitir movimentação em conta inoperante cometeu uma falha, pois cabe a ele manter atualizados os dados dos seus correntistas. Tal situação revela uma deficiência no sistema de controle e atualização cadastral da instituição financeira.

A jurisprudência tem reconhecido a obrigação do banco de restituir valores indevidamente creditados em contas inativas, encerradas ou pertencentes a pessoas falecidas. Vejamos:

CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CONTA DE DESTINO INATIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Incontroverso nos autos que a autora, ao tentar realizar transferência de valores para sua conta poupança, via aplicativo, equivocadamente, procedeu a transferência para conta de terceiro, cujos dados bancários são idênticos aos seus, a exceção do dígito verificador, que na conta da autora é 7 e do beneficiário X. 2) Embora a culpa pelo ocorrido seja da autora, que não observou os dados inseridos para a transferência, a conta de destino está inativa e o titular já é falecido, ensejando o dever da instituição bancária de estornar a transferência realizada pela autora. 3) Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários de 20% do valor da condenação (JECAP; RIn 0026404-66.2019.8.03.0001; Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Elayne da Silva Ramos Cantuaria; Julg. 04/02/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA PARA CONTA INATIVA DE CLIENTE FALECIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO ESTORNO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação para determinar o estorno de valores depositados equivocadamente pelo autor na conta de cliente falecido do banco recorrido. O juízo de primeiro grau reconheceu a obrigação da instituição financeira de devolver os valores ao autor, devidamente corrigidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o banco recorrido possui legitimidade passiva para figurar na demanda; e (II) estabelecer se a instituição financeira tem a obrigação de estornar valores transferidos indevidamente para conta inativa de cliente falecido. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois o valor objeto da lide foi transferido para conta de cliente falecido e inativa, tornando-se responsável pelo gerenciamento da conta e pela viabilidade de eventual devolução. 4. O estorno dos valores se impõe, pois restou comprovado que a transferência foi realizada por erro do autor ao indicar a conta bancária, não configurando pagamento válido. 5. a obrigação de restituição encontra respaldo na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do Código Civil, e no dever de prestar serviço adequado ao consumidor, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. [...] 7. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1009488-54.2024.8.26.0637; Tupã; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Bonetti; Julg. 28/03/2025)

Ressalta-se que, ao tomar conhecimento do erro, a autora adotou todas as providências ao seu alcance, procurando a instituição financeira para solucionar o equívoco. Ainda que o engano tenha se originado da própria demandante, a obrigação de segurança da operação bancária recai sobre o prestador do serviço financeiro, que deve garantir mecanismos eficazes para detectar irregularidades que comprometam a legalidade e rastreabilidade das transações.

Por fim, importa sublinhar que, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, a ausência de diligência por parte do banco em manter atualizados seus cadastros, impedir transferências para contas de titulares falecidos e oferecer mecanismos eficazes de correção imediata caracteriza falha na prestação de serviços, tornando legítima a condenação à devolução integral do valor transferido.

Ante o exposto,
conheço
do recurso

e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor

da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)